Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-67.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000336-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA E TERMO DE EMBARGO. DECISÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. DECISÃO COLEGIADA REFORMANDO A DECISÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a extensão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa e os efeitos do Termo de Embargo n.º 118.352/2016, apesar de decisão colegiada anterior ter reformado a tutela inicialmente concedida.

II.
Questão em discussão

2. A questão central é verificar a legitimidade da extensão dos efeitos de uma tutela de urgência já reformada por decisão colegiada anterior, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3. A decisão agravada desconsiderou o entendimento de decisão colegiada anterior, que já havia reformado a tutela de urgência com base na ausência de preenchimento dos requisitos legais.

4. A extensão dos efeitos da tutela anterior, reformada por decisão colegiada, não encontra suporte jurídico, sendo imprescindível a manutenção da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos até que se prove o contrário de forma inequívoca.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e indeferir a extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento
:
"A extensão dos efeitos de tutela de urgência reformada por decisão colegiada é inadmissível, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos até prova inequívoca em contrário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1016144-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 30/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração nº 0000618-61.2019.8.11.0077
proposta por JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA, que deferiu a extensão de uma tutela de urgência determinando:

“1) a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da decisão proferida no Procedimento Administrativo referente ao Termo de Embargo nº. 118.352/2016 (Auto de Infração nº. 1029D/2018 que gerou a CDA nº. 2023780494).

2) a suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição nº 1029D/2018, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos;

3) o imediato DESBLOQUEIO da Inscrição Estadual da requerente JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito da ação anulatória.

Fixo multa por descumprimento da decisão liminar no patamar de 500,00 (quinhentos reais) por dia/evento de descumprimento.”

Nas razões, o ente agravante argumenta que a decisão de primeiro grau, que deferiu a extensão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multas e embargos, contradiz as decisões anteriores do Tribunal de Justiça que haviam reformado decisões similares por não preencherem os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

Enfatiza que os atos administrativos realizados pelos agentes ambientais possuem uma presunção de legitimidade e veracidade, e que a sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade, o que não teria sido apresentado pela parte agravada.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
“suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado”
. No mérito, busca a reforma da decisão atacada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, id. 209428179.

Devidamente intimada, id. 210501664, a parte Agravada não apresentou contrarrazões (id. 212580689).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do recurso, id. 217810199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração nº 0000618-61.2019.8.11.0077
proposta por
JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA
, que deferiu a extensão de uma tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa e suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo referente ao Termo de Embargo nº. 118.352/2016 e Auto de Infração nº. 1029D/2018, que gerou a CDA n. 2023780494.

Colhe-se que os autos de origem se trata de ação anulatória na qual Juliana Martins de Oliveira, ora Agravada, busca a declaração de nulidade do Auto de Infração n.º 156602 e dos atos subsequentes realizados pelo órgão ambiental estadual.

Como ressaltado na decisão de id. 209428179, que concedeu os efeitos suspensivos a decisão ora objurgada, inicialmente, nos autos originais, o juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência (id. 70004701, fls. 228 – Autos Originais) para
suspender a exigibilidade da multa administrativa e suspender a penalidade de interdição (embargos) das atividades econômica.

O Ministério Público, naquela oportunidade, agravou da decisão (Agravo de Instrumento n. n.º 1016144-88.2019.8.11.0000), buscando a reforma e o indeferimento da tutela concedida, cujo acórdão – publicado no dia
30/09/2022
- restou assim ementado:

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — EMBARGO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA E AUTO DE INFRAÇÃO -INFRAÇÕES REFERENTES NO COMERCIO DE MADEIRA – ATOS ADMINISTRATIVOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

Os embargos das atividades da empresa, é uma como medida acautelatória possui presunção
iuris tantum
de veracidade, e em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT, a sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade.

Não sendo constatada prova suficiente a suspensão do ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência em razão da ausência do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

Recurso provido.

A parte Agravada, ignorando o acordão proferido, requereu (
08/11/2023
) ao juízo de origem à extensão dos efeitos da tutela concedida anteriormente –
e reformada pelo acórdão do AI n. 1016144-88.2019.8.11.0000
- visando suspender a exigibilidade da multa ambiental aplicada pelo descumprimento do Termo de Embargo n.º 118352, até o julgamento definitivo do mérito da ação anulatória, e solicitou o desbloqueio da Inscrição Estadual.

O Magistrado, em decisão desconexa com deferiu à extensão da tutela de urgência em total contrariedade a decisão colegiada que reformou a tutela inicialmente concedida.

Cumpre ressaltar que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento tem sua análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A questão quanto aos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade Conservação,
ainda é indefinida, isto porque, transcorridas quase duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral
, por meio do Decreto Estadual n. 1796/97, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, aliás sequer conhece a delimitação geográfica da supracitada Unidade de Conservação.

O que se sabe é que conforme o art. 1º do citado decreto, a área é composta por mais de 158 mil hectares, no entanto a demarcação dos limites do Parque Estadual ainda
não está delimitada, já que não fora elaborado o georreferenciamento da UC
, para o qual apenas recentemente fora contratada empresa especializada.

Ressalta-se que referida providência decorre da Ação Civil Pública n. 642-31.2015.811.0003, que respaldou a decisão recorrida, na qual fora formalizado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n. 005/2017, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual que se comprometeram à obrigação de fazer consistente na implantação, gerenciamento e fiscalização do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Conforme se depreende dos autos, a decisão ora objurgada deve ser
reformada
, pois
desconsidera o entendimento do Colegiado consignado no acordão provido por unanimidade, que já havia reformado a tutela anteriormente deferida
, argumentando a falta de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e outros fundamentos, quais sejam:

“[...]

Oportuno ressaltar que apesar do poder de agir do agente público, o Estado não pode atropelar o processo e impor ao particular o ônus pela sua inércia na definição dos limites da área.

Porém, a negligência estatal, pelo contrário, torna ainda mais premente à adoção de medida eficaz para evitar a persistência da degradação, bem como para se iniciar, sem perda de tempo, a recuperação ambiental.

Ressalto, que não se constata qualquer ilegalidade flagrante a autorizar a sua suspensão, notadamente porque detém presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário, o que não ocorreu inequivocamente.

Portanto, embora restem evidenciados os danos decorrentes da paralisação das atividades da empresa agravada,
tenho que não há demonstração suficiente de verossimilhança das alegações hábil a justificar o desbloqueio do cadastro ambiental e o retorno das atividades pois a medida viso impedir a continuidade das atividades ilegais praticadas na comercialização de madeiras
.

Cumpre ressaltar que a morosidade do processo ambiental e os danos decorrentes da paralização das atividades das empresas, por si só não evidenciam qualquer desproporcionalidade da penalidade imposta pois esta decorre de imposição legal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em repetidos julgamentos, tem realçado o apreço da Constituição da Republica Federativa do Brasil pela preservação do meio ambiente:

Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal l, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 417408/RJ AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2012). [sem negrito no original]

[...] Ante o estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal, conflito entre os interesses individual e coletivo resolve-se a favor deste último.

Ademais, presente no Auto de Infração e o Termo de Embargo que baseou a interdição, goza de presunção de legitimidade e veracidade, relatado as seguintes intercorrências:

“(..) desmatamento em área de 269,33 hectares dentro do Parque Estadual Serra Ricardo franco. Uso de ocupação do solo em desacordo com o sistema nacional de unidades de conservação .

Ficam embargadas atividades do perímetro do Paque Estadual Serra Ricardo Franco.

Area da Fazenda dois Irmãos inserida no Parque estadual Serra Ricardo Franco. ( id. 20833464 – p. 2)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- Para possível deferimento de Tutela de Urgência devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

- A controvérsia recursal delimita-se com a pretensão de desconstituição de auto de infração que determinou a suspensão de atividades empresariais, em razão da ausência de Licença Ambiental.

- Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário produzida pela parte que os questiona, o que impõe ampla dilação probatória para eventual desconstituição.

- Não tendo a parte interessada sequer juntado a integralidade do processo administrativo, com a finalidade inequívoca de demonstrar as diligências para a concessão de LOC - Licença de Operação de Natureza Corretiva, de modo a desconstituir o mencionado ato administrativo, necessária dilação probatória. (TJ/MG, 8º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 1510668-55.2019.8.13.0000, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 2 de maio de 2020).

Em situações similares a dos autos este Egrégio Tribunal de Justiça assim pronunciou:

INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente. Recurso não provido. (TJ-MT - EMBDECCV: 10000771920178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)

Desta sorte, entendo que restam ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo da agravada não é possível o deferimento da tutela provisória de urgência, consoante o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, por consequência, indeferir a tutela provisória de urgência requerida na inicial da ação originária, mantendo a efetividade do Termo de Embargo/Interdição n.118352, no dia 28/07/2016, Auto de Infração nº 156602, ao status quo ante.”

Outrossim, pela teoria do diálogo das fontes, busco a aplicação da Teoria da Gravitação Jurídica, onde a
decisão de tutela de urgência inicialmente
concedida – e agora reformada pelo julgamento do AI n. – é o
principal
e a
decisão ora recorrida
, onde se estendeu os efeitos da decisão inicial, é o
acessório
.

Logo, com base nestes fundamentos, é necessário reformar a decisão para indeferir a extensão da tutela de urgência, uma vez que a decisão principal fora reformada e reconhecido o indeferimento da tutela de urgência, a decisão acessória – para estender os efeitos – será indeferida também.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de extensão dos efeitos da tutela anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024